Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. INQUÉRITO POLICIAL. PRÁTICA EM TESE DOS CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. VÍTIMA. MÃE . MULHER IDOSA. VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AGENTE ATIVO. FILHA. ÂMBITO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. Nesse contexto, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça se firmou no sentido que a mulher também pode ser sujeito ativo das referidas condutas, restando possível a aplicação do sistema criado pela Lei Maria da Penha quando a violência é praticada pela filha contra sua mãe no âmbito familiar, desde que se evidencie que a violência tenha sido perpetrada em razão da dependência ou vulnerabilidade da vítima frente à agressora. 2.1. No caso dos autos, segundo as informações prestadas pela vítima, a violência teria sido praticada por sua filha no âmbito familiar e doméstico, configurando, em princípio, os crimes de calúnia, injúria e lesão corporal, relacionados à sua condição de vulnerabilidade, mãe, mulher idosa.
3. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei 11.340, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Verificado que as supostas condutas de violência foram praticadas em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, mãe, mulher idosa, resta evidenciada a competência do Juízo especializado, para que seja aplicado o sistema de garantias descrito pela Lei 11.340.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará.